Tribunal: TJDFT
Processo: 0736265-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELA REQUERENTE: NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE DA CLARA E EXPRESSA cláusula contratual relativa ao pagamento de honorários. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL INCONSISTENTE. OBRIGAÇÃO DE MEIO. NÃO EVIDENCIADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, CONDUTA DESIDIOSA OU MÁ-FÉ POR PARTE DO CAUSÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REPARATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a declaração de inexistência de débitos, a revisão contratual, notadamente da cláusula “7b”, sob o fundamento de abusividade, e a reparação por danos morais. Insurge-se contra sentença de improcedência.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “foi surpreendida com a constrição judicial em sua conta poupança, no valor de pouco mais de R$ 3.600,00, em razão de alegado inadimplemento de obrigação com o Recorrido, oriunda de contrato de honorários firmado entre as partes em 09 de janeiro de 2015”; (b) “cumpriu o compromisso assumido com o Réu pagando as 48 (quarenta e oito) parcelas, como previsto na cláusula 7b primeira parte, não tendo pago as demais por entender indevidas, já que foi orientada pelo preposto do Réu a efetuar o pagamento apenas daquelas que pagou”; (c) “a parte final da clausula 7b do contrato de prestação de serviços não traz a transparência necessária para a compreensão de uma pessoa leiga e pouco letrada como é o caso da Autora, devendo neste caso, ser interpretado de forma mais favorável à CONTRATANTE, no caso a AUTORA, nos termos do artigo 47, parte final do CDC”; (d) “a clausula é nula pelo vício da má-fé, uma vez que não traz a menção de como a contratante será informada pelo contratado do andamento do processo (...) Tal comportamento desequilibra a relação contratual, tornando o contrato eivado de vício”; (e) “o contrato firmado entre as partes apresentou um falso motivo, uma vez que, a prescrição já existia ao tempo da contratação, devendo o Réu ter tido as cautelas de praxe a fim de evitar contratar com quem estaria prejudicado pela preclusão”; (f) a impenhorabilidade de ativos financeiros na demanda executória; (g) “a prática do ato ilícito mencionado, vendendo a ilusão de que teria êxito numa ação fadada ao fracasso desde seu nascedouro, resultando ainda em multa é repudiada pelo Código Civil em seu artigo 186, sendo garantido o direito de reparação do dano, ainda que, exclusivamente moral”.
III. De plano, não se conhece das alegações constantes no item II, letras “a”, “b”, “e” e “f”, da presente ementa, por absoluta inadequação da via eleita. É que se trata de matéria afeta à demanda executória a ser questionada via embargos à execução, por sinal opostos, e não conhecidos por falta de garantia de juízo (e sem o recurso no particular), a fim de comprovar eventual inexigibilidade do título executivo extrajudicial (0748201-64.2020.8.07.0016 - processo arquivado em 1o.4.2022 sem a satisfação total do crédito). Em razão da preclusão, passa-se então à análise das demais teses aventadas (item II, letras “c”, “d” e “g”).
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas da Lei 8.906/94 e do direito civil, porquanto o CDC não é aplicável às relações contratuais entre cliente e advogado, conforme jurisprudência pacífica do STJ (4a Turma, AgRg no AgRg no AREsp 773.476/SP, DJE 01/08/2018; 4a Turma, AgInt no AREsp 895.899/SP, DJE 23/08/2016).
V. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A).
VI. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VII. A ora impugnada “cláusula 7ab” do contrato, então firmado entre as partes, estabelece, in verbis, que o: “valor adstrito a cláusula 5ab do título V integram os valores devidos a título de Honorários Advocatícios iniciais, sendo o seu pagamento realizado mensalmente no importe de 5% (cinco por cento) do Valor do Salário Mínimo vigente à época de cada pagamento, pelo prazo mínimo de 48 meses ou, caso não seja o objeto esgotado neste interregno temporal, pelo tempo necessário para o deslinde da controvérsia”. (ID. 33198439, pág.2).
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a narrativa da recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou qualquer vício no negócio jurídico ou ressalvas, a ponto de se submeter à revisão contratual.
IX. Ao revés, verifica-se que o contrato teria sido firmado de livre e espontânea vontade entre as partes. Além disso, não se constata a alegada abusividade, porquanto guarda o respectivo equilíbrio contratual, não restringe direitos inerentes à natureza do contrato, nem se mostra de forma ambígua ou contraditória, tudo, a resultar na fácil compreensão por meio de uma simples leitura.
X. Lado outro, ante a ausência de comprovação de ato ilícito por parte do requerido ao seu dever profissional (violação ao dever de informação, conduta desidiosa ou má-fé), não há de se falar em reparação por danos morais. No ponto, o advogado assume obrigação de meio, porquanto se compromete apenas a utilizar todos os recursos disponíveis na defesa dos interesses de seu cliente, sem, contudo, se responsabilizar pela obtenção do específico resultado.
XI. Desse modo, a par da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, escorreita a sentença de improcedência.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).